Tribunal: TCU
Processo: 012.286/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8505/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 012.286/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eumar Alves Soares (XXX.609.827-XX); Evani Mariza Rangel da Silva (XXX.504.387-XX); Regina Maria Cardoso Pedreira (XXX.803.787-XX); Regina Nunes Mattos da Rocha (XXX.198.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de pensão civil em que figura como instituidor o Sr. Ramiro Goldenstein (XXX.613.567-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade dos proventos que vêm sendo atualmente pagos às beneficiárias Ione Vasconcelos Coelho (XXX.753.167-XX) e Lea Tabak Goldenstein (XXX.872.097-XX), aferindo, notadamente, a legalidade da sua acumulação com outra pensão civil decorrente do exercício do cargo público de médico pelo mesmo instituidor e com proventos de aposentadoria percebidos por ambas as beneficiárias oriundos do RGPS.